Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-19.2014.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001310-19.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), HELENA OSSANI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA OSSANI - CPF: 880.877.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL –
PENHORA ON LINE VIA SISTEMA
BACENJUD
– CONTA BANCÁRIA CONJUNTA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR OUTRA – FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA – BEM FORA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11 DA LEF -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(...)
No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável pelo pagamento do tributo. (RESP 1229329/SP, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 17/03/2011, DJE 29/03/2011)”

2. “(...) A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens à penhora fora da ordem legal de preferência, ou sua substituição, caso não seja por dinheiro ou fiança bancária, salvo nos casos em que ficar comprovada a necessidade de não ser adequada a observância da ordem de preferência. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 338386/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2015).”

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO TADEU OSSANI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT,
M.M. Juiz Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0001310-19.2014.8.11.0018 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou improcedente o pedido formulado nos embargos para debloquear a penhora
on line,
realizada via bacenjud, do numerário constante em conta conjunta que possui com sua genitora (Helena Ossani), que é parte executada nos autos da Execução Fiscal nº 1788-08.2006.8.11.0018, Cód. 19369.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que
não é parte na execução fiscal nº 1788-08.2006.8.11.0018, Cód. 19369, razão pela qual não pode responder pelos débitos.

Relata que os documentos carreados aos autos esclarecem que os valores bloqueados são originados do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente BB Agronegócio Giro Contrato nº 111.601.851, operação realizada entre pessoa do apelante/embargante e a instituição bancária, em nada tem a ver com as partes executadas da execução fiscal.

Aduz que
a executada no processo em apenso (Helena Ossani-ME.), jamais foi proprietária ou titular da referida conta bancária, nem tampouco do valor nela contida e bloqueado. De outra banda, a sócia executada Helena Ossani é co-titular da Conta corrente bancária n°. 1142-8, agencia 1116-9, Banco do Brasil, todavia, não é proprietária do numerário contida na Conta corrente ora bloqueada.

Afirma que o crédito liberado a favor do apelante é destinado à atividade do agronegócio, ou seja, atividade agrícola, pela qual o deverá prestar conta dos investimentos no agronegócio.

Salienta que a finalidade da execução é assegurar a satisfação do crédito do exequente, na exata medida em que se afigure necessário, o que evidencia ser a gradação estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil apenas relativa, sem possuir caráter rígido, devendo-se apreciar as peculiaridades e especificidades constatadas em cada caso concreto, observando-se a forma menos onerosa ao devedor.

Ao final, pugna em caráter de urgência, pela concessão do efeito suspensivo à apelação, para o fim de suspender a tramitação da execução fiscal e levantamento dos valores bloqueados. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões apresentada pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 7839915 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
por
RICARDO TADEU OSSANI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT,
M.M. Juiz Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0001310-19.2014.8.11.0018 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou improcedente o pedido formulado nos embargos para debloquear a penhora
on line,
realizada via bacenjud, do numerário constante em conta conjunta que possui com sua genitora (Helena Ossani), que é parte executada nos autos da Execução Fiscal nº 1788-08.2006.8.11.0018, Cód. 19369.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à
penhora
on line
, via sistema Bacenjud, sobre conta corrente conjunta, que o embargante, ora apelante, possui com a sua genitora, executada nos autos de execução fiscal nº 1788-08.2006.8.11.0018, Cód. 19369.

O apelante afirma
que
não guarda responsabilidade com os débitos cobrados de sua genitora na ação de Execução Fiscal, e que o valor bloqueado como pagamento parcial da dívida é exclusivamente seu e originado de financiamento para o agronegócio, razão pela qual objetiva a liberação do valor bloqueado.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que no caso de conta corrente conjunta, existe solidariedade entre os correntistas, razão pela qual o valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um deles seja o responsável pelo débito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE CONJUNTA. TERCEIRO NA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE SE PENHORAR A TOTALIDADE DA CONTA CORRENTE. 1.
No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável pelo pagamento do tributo.
2. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas - estranho à execução fiscal - não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade. 3
.
O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda pela execução fiscal. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário. 4.
In
casu
, importante ressaltar que não se trata de valores referentes a "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", previstos como impenhoráveis pelo art. 649, IV, do Código de Processo Civil, inexistindo óbice para a penhora da conta corrente conjunta. Recurso especial improvido. (RESP 1229329/SP, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 17/03/2011, DJE 29/03/2011)

TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSOÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. (...) II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra no sentido de possibilitar a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida. Nesse sentido: AgRg no REsp 1550717/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015; AgRg no REsp 1533718/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016, III – Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 886.406/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 26/03/2018).

Ademais, como bem consignado pelo magistrado
a quo
,
não restou comprovado se o dinheiro financiado e depositado em conta conjunta não fora utilizado em benefício da Executada, genitora do apelante, uma vez que co-titu1ar. Ou seja, não há provas de que o dinheiro financiado era para uso exclusivo do Embargante, ora apelante.

Em relação à existência de bens imóveis ofertados em garantia da execução pela executada, sabe-se que a faculdade é da Fazenda Pública quanto à substituição da penhora, quando não realizada em dinheiro, consoante o artigo 15, da Lei nº6.830, de 22 de setembro de 1980,
in verbis:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

II -
à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente
.

Com efeito, a penhora deve observar a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei 6.830/80, sendo ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, não bastando, para tanto, a abstrata e genérica alegação do princípio da menor onerosidade.

O artigo 835 do CPC estabelece que “
a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”.

No mesmo sentido, preconiza a Lei nº 6.830/80, em seu artigo 11, a ordem de preferência para penhora nas execuções ficais, senão vejamos:

“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes;

VIII – direitos e ações.”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é possível a substituição da penhora se esta obedecer a ordem legal do artigo 11 da LEF, conforme se vê:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO APOIADO NO EXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA N. 7 DO STJ. 1. Na sistemática do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção do STJ, à luz das normas contidas nos artigos 9º, 11 e 15 da Lei n. 6.830/1980 e nos artigos 620 e 655 do CPC, por ocasião dos julgamentos do REsp 1090898/SP e do REsp 1337790/PR, sedimentou orientação jurisprudencial segundo a
qual a Fazenda pode recusar a nomeação de bens à penhora fora da ordem legal de preferência, ou sua substituição, caso não seja por dinheiro ou fiança bancária, salvo nos casos em que ficar comprovada a necessidade de não ser adequada a observância da ordem de preferência
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 338386/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2015). (destaquei)

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes dos embargos de terceiro, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020